Tribunal: TJBA
Processo: 8018862-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018862-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELENALDO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 99, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DO IMPETRANTE, CERTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A ORDEM DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID 68657265) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em mandado de segurança. O Agravante foi intimado (ID 59655998) a apresentar documentos comprobatórios de sua condição econômica, mas permaneceu inerte (ID. 66365068). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, quando o requerente deixa de apresentar os documentos exigidos judicialmente para comprovar sua real condição econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC, exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção legal da declaração pessoal relativa, e não absoluta. 4. O § 2º do art. 99 do CPC autoriza o Magistrado a indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais, facultando a intimação da parte para apresentar prova da alegada hipossuficiência. 5. A ausência de resposta à determinação judicial para apresentação de documentação complementar (ID 59655998) afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza e impede o exame aprofundado da condição econômica do requerente. 6. Ainda assim, a análise dos contracheques juntados aos autos (IDS. 59209706, 59209707 e 59209708) demonstra que o Agravante possui rendimento líquido mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que, em contraste com as custas processuais de cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), não caracteriza incapacidade financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, devendo o agravante proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais no prazo legal. Tese de julgamento: “A inércia da parte intimada para apresentar documentação comprobatória de sua condição econômica inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo nº 80098381020238050000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.07.2024; TJ-BA, Agravo nº 80502091620238050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.07.2024; TJ-BA, Agravo Regimental nº 80421893620238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.04.2024; TJ-BA, AGV nº 80216513920208050000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 01.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível nº 8018862-28.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELENALDO DOS SANTOS SOUZA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora